Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714959-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: MATEUS BICA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MATEUS BICA MENDES, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que concedeu a liberdade provisória ao ora paciente com a imposição de pagamento de fiança no valor de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito em 06.05.2022, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificado nos arts.171, caput, e art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal. Por ocasião da audiência de custódia, o Magistrado a quo entendeu pela desnecessidade da prisão preventiva e pela necessidade do arbitramento de fiança no montante de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta que o paciente é juridicamente pobre e não possui condições e efetuar o pagamento da fiança. Diz que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança configura evidente constrangimento ilegal, pois acaba mantendo-se custodiado como se já estivesse cumprindo pena em regime fechado. Ainda diz que a situação viola o princípio da presunção da inocência e da proporcionalidade. Relata a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para sua aplicação, aduzindo que o autuado preenche todos os requisitos para que possa responder ao processo em liberdade. Afirma que posto em liberdade o paciente de nenhuma forma estará prejudicando a ordem pública e ressalta se tratar de agente primário, com ocupação lícita e domicílio fixo. Alega tratar-se de um fato isolado na vida do agente. Trata sobre a recomendação N. 62/2020 do CNJ, destacando o Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES, julgado pelo STJ que assegurou a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado, e destacando também o entendimento do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos 0401846-72.2020.8.07.0015, em sentido favorável sobre o tema. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Dessa forma, requer seja concedida medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do denunciado. Subsidiariamente, pugna para que seja deferida a prisão domiciliar do paciente ou aplicada medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, do CPP. No mérito, requer seja julgado procedente o presente Habeas Corpus, tendo em vista a Resolução 62/2020 e o que restou decidido Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Habeas Corpus coletivo n. 568.693/ES, Rel. Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, JULGADO: 14/10/2020. É relatório. Decido. A decisão que concedeu a liberdade provisória com o arbitramento da fiança ao ora paciente se deu nos seguintes termos (ID 35211143 – Pág. 50): “Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Neste ponto, razão assiste ao Ministério Público quanto à necessidade de fiança. O crime do qual o autuado é suspeito visa a ganhos econômicos. O investimento por ele feito foi alto: passagem de avião, estadia em hotel no Distrito Federal e etc. Além disso, o autuado reside em Porto Alegre, razão pela qual a fiança trará alguma garantia de aplicação da lei penal no futuro. Por fim, é necessário garantir às vítimas ressarcimento do prejuízo que tiveram. Seguindo esse raciocínio, fixarei a fiança em 25 (vinte e cinco) salários mínimos, sendo 20 (vinte) para o eventual ressarcimento da vítima Izabela e 05 (cinco) para manter o autuado vinculado a este processo. Destaco que não há que se falar em desproporcionalidade do valor. Isso porque, em situação semelhantes, o Egrégio TJDFT tem inclusive mantido a prisão preventiva de pessoas presas em flagrante nas mesmas circunstâncias de Mateus, conforme os seguintes precedentes: (Acórdão 1399722, 07033380320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1269518, 07220069020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança no valor de 25 (vinte e cinco) salários mínimos, a MATEUS BICA MENDES, filho de Geraldo Gomes Mendes e de Ceres Teresinha Bica Mendes, nascido em 09/01/1997, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará). (...)” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, no que concerne à necessidade de prisão preventiva, verifico que o Ministério Público não pleiteou tal medida, tendo se manifestado pela necessidade de que fosse arbitrada fiança ao paciente. Dessa forma, acatando posicionamento da acusação, a autoridade impetrada entendeu não haver elemento concreto justificador da necessidade da prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo, de acordo com o dispositivo legal supratranscrito, a medida cautelar da fiança, nos termos do artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a decisão ora impugnada se deteve em formular uma base de argumentação apta a justificar concretamente os motivos pelos quais a liberdade do paciente estaria condicionada ao pagamento de fiança, notadamente diante do arcabouço delineado de evidências, no sentido de que o paciente teria cometido crime que visa a ganhos econômicos, causando, com isso, prejuízo financeiros às vítimas. Ainda, como bem destacou o Magistrado de primeiro grau, “o investimento por ele feito foi alto: passagem de avião, estadia em hotel no Distrito Federal e etc.”, e nesse ponto, destaco que em depoimento prestado em Delegacia, o paciente confirmou que essa já seria a segunda vez que vem a Brasília para aplicar o golpe. Coerentemente, também entendeu o Magistrado pela necessidade de ressarcimento dos consideráveis valores às vítimas. Dessa forma, não desconsiderando a recomendação N. 62/2020 do CNJ, o Habeas Corpus n. 568.693/ES, julgado pelo STJ e o entendimento do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos 0401846-72.2020.8.07.0015, entendo que a presente ordem deve ser analisada pelo Órgão Colegiado, não se demonstrado prudente, nesse momento liminar, promover a soltura do paciente, ainda que com a imposição de outras medidas cautelares, até mesmo porque, conforme destacado na decisão impugnada, o autuado reside em Porto Alegre, razão pela qual a fiança trará alguma garantia de aplicação da lei pena no futuro. Embora a situação financeira do paciente não tenha sido demonstrada da forma necessária, o Juízo a quo enfatizou a questão, deixando claro o contexto de crime para ganhos financeiros e os prejuízos das vítimas. Não significa dizer que o mérito da questão esteja decidido nesse momento, porém cumpre destacar que seria precoce, diante do contexto e dos contundentes fundamentos apresentados pela autoridade coatora, fazer com que o paciente se veja livre sem o pagamento da fiança antes da manifestação do Ministério Público em segundo grau, da autoridade coatora e da análise dos pares. Ou seja, as particularidades do caso, o diferem de outros em que facilmente se constata a hipossuficiência do acusado e a suficiência de outras medidas cautelares. Por fim, o Magistrado destacou que em situação semelhantes, “o Egrégio TJDFT tem inclusive mantido a prisão preventiva de pessoas presas em flagrante nas mesmas circunstâncias de Mateus, conforme os seguintes precedentes: (Acórdão 1399722, 07033380320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1269518, 07220069020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Cabe ressaltar que a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, causada pela pandemia da COVID-19 no Brasil, que é o fundamento principal da decisão lançada pelo STJ no HC 568.693/ES (2020/0074523-0), foi declarada encerrada pelo Ministério da Saúde em 22/04/2022. Destarte, mesmo que a pandemia mundial não tenha se encerrado, deve-se reconhecer que não há mais no Distrito Federal a necessidade de contenção da disseminação do vírus, sobretudo no sistema penitenciário, onde há disponibilidade de vacinas para todos os presos. Assim, o fundamento principal da decisão no HC 568.693/ES, qual seja, de necessidade de flexibilização da prisão para os presos que tiveram liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança com o fim de conter a propagação da doença, não subsiste, razão pela qual deixo de aplicá-la nesta decisão liminar, me resguardando ao direito de rever o posicionamento quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus. Dessa forma, a manutenção da prisão, no momento, é a medida que entendo melhor atender ao contexto. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 15:32:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador